Tribunal: TJPA
Processo: 0812003-28.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812003-28.2023.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FLAVIO OLIVEIRA NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Denúncia anônima qualificada. Fundada suspeita. Busca pessoal lícita. Prova válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que, com fundamento no art. 395, III, do CPP, rejeitou denúncia por ausência de justa causa, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada com base em denúncia anônima. A peça acusatória imputa ao recorrido a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 27 invólucros de cocaína (20,57g) e R$ 467,00 em espécie, após abordagem policial em via pública.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela polícia militar foi precedida de fundada suspeita que a legitime; e (ii) estabelecer se a denúncia oferecida pelo Ministério Público apresenta justa causa à instauração da ação penal.

III.
Razões de decidir

3.

A busca pessoal realizada em via pública decorre de denúncia anônima qualificada, que descreveu com precisão as características do suspeito, o local exato da prática criminosa e o modo de transporte da droga, o que confere objetividade à informação recebida e atende ao requisito da fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

4.

A atuação policial encontra respaldo legal, por ter sido motivada por elementos concretos e não por estereótipos, o que afasta a alegação de arbitrariedade ou de violação aos direitos fundamentais do abordado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de abordagens fundamentadas em denúncia anônima quando acompanhada de elementos objetivos que a corroborem, como ocorreu no caso concreto, em que a descrição do suspeito foi confirmada
in loco
.

6.

A apreensão da substância entorpecente, do dinheiro fracionado e de outros objetos durante a abordagem configura indício suficiente de autoria e materialidade delitivas, aptos a embasar o recebimento da denúncia, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 208.239/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.096.453/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 961.803/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, para que dê prosseguimento a ação penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 22541419), que rejeitou a denúncia oferecida contra Flávio Oliveira Nascimento, lhe imputando o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Em suas
Razões
, o Ministério Público alega inexistência de nulidade no auto de prisão em flagrante e na busca pessoal do recorrido, ante o estado de flagrante delito em que ele se encontrava, ao trazer consigo e/ou transportar drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se de 27 (vinte e sete) invólucros plásticos, contendo o total de 20,57g (vinte gramas e cinquenta e sete decigramas), da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, popularmente chamada de “cocaína”; além da quantia em espécie de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) (ID 22541425).

A defesa, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 22541428).

Ao exercer a faculdade do juízo de
retratação
, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 22541429).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do presente recurso (ID 23492770).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Consta da denúncia (ID 22541409):

“(...) que no dia 31/07/2023, segunda-feira, por volta das 02h50min, em via pública, mais especificamente na Rua Álvaro Adolfo, esquina com a Avenida Curuá-Una, em frente ao Bar “Casa Nova”, em Santarém/PA, o denunciado FLÁVIO OLIVEIRA NASCIMENTO trazia consigo, tinha em depósito, guardava, vendia, transportava, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado na peça investigativa, uma guarnição da polícia militar estava fazendo rondas ostensivas nas proximidades da Avenida Curuá-Una quando foram abordados por um mototaxista, o qual preferiu não se identificar por medo de represálias, informando que um indivíduo, trajado com camisa na cor branca, estava comercializando entorpecentes em frente ao Bar “Casa Nova”, e que as substâncias ilícitas estavam guarnecidas no bolso de sua bermuda.

Buscando averiguar a veracidade das informações recebidas, os policiais militares diligenciaram até o estabelecimento comercial indicado e visualizaram um indivíduo com as características informadas pelo mototaxista, posteriormente identificado como FLÁVIO OLIVEIRA NASCIMENTO, ora denunciado.

Diante da notícia do cometimento do ilícito, abordaram-no e realizaram a revista pessoal, pela qual encontraram no bolso da bermuda de FLÁVIO, 27 (vinte e sete) invólucros de plástico transparente contendo entorpecentes, 01 (um) isqueiro de cor azul, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e a quantia em dinheiro de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) dividida em notas de menor valor, conforme indicado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 102671407 – Pág. 10).

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância acima narrado, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Perante Autoridade Policial o denunciado FLÁVIO OLIVEIRA NASCIMENTO reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID n° 102671407 - Pág. 6). (...)”

São os fatos.

O Ministério Público pede o provimento do recurso a fim de que a denúncia seja recebida e o processo siga seu curso normal, alegando, para tanto, regularidade do procedimento flagrancial e que restaram demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a sustentar a inicial acusatória.

Observo que o magistrado de origem rejeitou a denúncia sob o fundamento de que a busca pessoal que deu origem à apreensão das drogas foi realizada sem fundada suspeita, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Declarou, assim, a nulidade das provas e rejeitou a inicial acusatória, com fulcro no art. 395, III, do CPP.

Cumpre transcrever a parte que interessa do
decisum
impugnado,
verbis
(ID 22541419):

“(...) Desta feita, conforme se depreende da denúncia
não
há qualquer indicação de que, no momento da busca pessoal do denunciado,
havia dado concreto indicativo de fundada suspeita
, apta a autorizar a medida invasiva.

A denúncia relata que
a revista pessoal do acusado decorreu de uma fonte não identificada
(denúncia anônima),

que conforme já decidiu o STJ não basta, por si só, para embasar a medida de busca pessoal.

(...)

Frise-se que
o que está em análise neste momento é a legalidade do ato de busca pessoal no denunciado
e a consequente nulidade das provas obtidas,
não

se entrando no mérito quanto a questão de traficância
.

A doutrina costuma observar que a busca pessoal deve sempre se dar como
desdobramento lógico

de uma investigação já iniciada
(ainda que incipiente), amparada por elementos concretos, racionais e anteriores à abordagem, idôneos a torná-la necessária e a justificar essa excepcional violação aos direitos da personalidade, de caráter constitucional. Contudo, na ampla maioria dos casos, a referida ação é utilizada como ato inicial da investigação, sem qualquer razão anterior, em ação que, apesar de ser eminentemente aleatória atinge a população de maior vulnerabilidade social localizada nos bairros periféricos.

(...)

Portanto, sendo afastada a fundada suspeita para a realização da busca, este tipo de ação policial afronta o princípio da legalidade, pois não está amparada pela Constituição Federal, mais especificamente em seu art. 5º, que trata do princípio da presunção da inocência, e, ainda, por não encontrar amparo no art. 240 e art. 244, do Código de Processo Penal.

Assim, no caso dos presentes autos, por tratar-se de prova ilícita não admissível no processo, conforme preceitua o art. 5º, LVI da Constituição Federal e, como tal, contaminada, em razão da teoria do “fruto da árvore envenenada”, todas as demais provas decorrentes encontram-se contaminadas.

Por todo o exposto,
a única conclusão para a presente hipótese é a de que a busca pessoal
, na forma como se deu,
deve ser declarada nula
,
tornando
, por consequência
, nulas as provas daí decorrentes, inclusive a apreensão da droga
, razão pela qual,
REJEITO A DENÚNCIA
, por faltar justa causa para o exercício da ação penal
, com espeque no art. 395, inciso III, do CPP. (...)”

Pois bem. Analisando atentamente os autos, especialmente a Denúncia e o IPL, observo que a ação policial foi bem justificada. Com efeito, no termo de depoimento do condutor (ID 22541389, págs. 7), é narrado que a guarnição que estava em ronda foi abordada por um mototaxista, que não quis se identificar, por medo de represálias, o qual descreveu que “um indivíduo de camisa branca estaria vendendo entorpecentes em frente ao Bar Casa Nova” e que as drogas estavam no bolso de sua bermuda. Assim, a guarnição se deslocou até o local e identificou o indivíduo descrito pelo mototaxista. Fizeram a abordagem e, ao encontrarem o entorpecente e os objetos descritos no auto, o cidadão tentou se evadir, tendo sido necessário o uso de algemas, com sua condução para a lavratura do flagrante.

Verifico que o recorrido permaneceu calado tanto no momento da abordagem policial, como em sua oitiva pela autoridade policial (ID 22541389, págs. 11).

Ao contrário do que concluiu o juízo, tenho que a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, após descrição satisfatória do suspeito feita por um mototaxista que não quis ser identificado, o que é comum e compreensível, justificado pelo medo de serem perseguidos e até assassinados ou terem sua integridade física ofendida por traficantes e outros criminosos.

O entendimento e a denúncia não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

2. Por outro lado, para a busca pessoal, regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3.
Na hipótese, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de denúncia anônima especificada, que indicou as características e placa do veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes (automóvel Cobalt, prata, placa QUR8E37). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas.

4. Nesse aspecto,
"A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 208.239/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. PRÉVIAS INFORMAÇÕES DETALHADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2.
No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando drogas, com detalhamento de placa e características do caminhão, o que motivou a busca veicular e o encontro de mais de 62kg (sessenta e dois quilogramas) de pasta-base de cocaína, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência
.

3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "houve, sim, fundada suspeita apta a ensejar a realização de busca pessoal e veicular, consistente em denúncia baseada em elementos concretos, precisos e objetivos (modelo, marca e placa do veículo), a fim de fazer cessar a ocorrência de crime de natureza permanente, qual seja o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso de ilegalidade".

4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.096.453/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. INVALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que declarou a invalidade do conjunto probatório recolhido em busca domiciliar, mas manteve a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, com base em prova independente.

2.
Durante policiamento ostensivo, policiais foram informados por populares sobre uma pessoa traficando na região. O agravante foi visto fugindo e arremessando um pote de plástico contendo drogas, sendo interceptado e preso com substâncias entorpecentes.

3. A decisão impugnada refutou a alegação de tortura sofrida pelo réu e manteve a condenação pelo delito de tráfico de drogas, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas obtidas durante abordagem policial em via pública, diante da alegação de tortura sofrida pelo agravante que contaminaria toda a prova obtida.

III. Razões de decidir

5.
A abordagem policial em via pública foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi qualificada e o agravante apresentou atitude suspeita ao jogar o pote com drogas no chão e empreender fuga, ao notar a aproximação policial
.

6. A busca domiciliar foi considerada inválida por falta de autorização dada pelo morador ou fundadas razões da prática da traficância no local, resultando na declaração de nulidade das provas obtidas dessa diligência.

7. A alegação de tortura não foi analisada em profundidade pelas instâncias antecedentes, impedindo o enfrentamento da questão por esta Corte, e, ademais, não invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas porque, em tese, teria ocorrida após a revista pessoal do agente, quando na posse de entorpecentes, para venda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A abordagem policial em via pública é legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada e atitude suspeita do abordado.
2. A busca domiciliar sem autorização válida ou fundadas razões é inválida, resultando na nulidade das provas obtidas. 3. Alegações de tortura não analisadas em profundidade pelas instâncias antecedentes não invalidam a condenação por tráfico de drogas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 701.719/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13.05.2022.

(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 961.803/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025) (destaquei)

No inteiro teor do último acórdão referido, o Ministro Ribeiro Dantas, relator, assim registrou:

“(...) De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na espécie, observa-se que, durante policiamento ostensivo, os policiais foram informados por populares sobre uma pessoa, com determinadas características, que estaria traficando na região. Ao chegarem no local indicado, o ora agravante foi visto empreendendo fuga, juntamente com outras pessoas, e arremessando pote de plástico contendo as drogas no chão, motivo pelo qual foi interceptado e preso com as substâncias entorpecentes.

Sob tal contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

(...)

Segundo se extrai dos trechos transcritos, não há dúvida de que abordagem policial do ora agravante, em via pública, foi escorreita e conforme a legislação de regência. Além de a denúncia anônima ter sido qualificada, indicando as características da pessoa que estaria praticando a traficância, o agente jogou o pote - onde estavam as drogas - no chão e empreendeu fuga ao ver a aproximação dos policiais. (...)”

Da mesma forma, no caso concreto ora em análise, não há nada nos autos que indique que a abordagem foi abusiva, decorrente de perseguição ou preconceito. Ao contrário, é amparada por dado concreto (descrição prévia do suspeito de estar cometendo ato ilícito) e na Lei, que garante a atividade policial. Não se trata de abordagem aleatória ou fundamentada em estereótipos, mas sim de ação fundamentada em fatos objetivos.

Assim, tenho que a peça acusatória é escorreita, baseada em IPL decorrente de flagrante regular, cumprindo seu mister, permitindo ao recorrido o pleno exercício do direito de defesa, devendo ser reformada a decisão, para a devida instrução probatória.

Incide ao caso a Súmula 709 do STF, que orienta que,
salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela
.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, para que dê prosseguimento a ação penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2025